Tribunal: STF
Processo: AI 784041
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO 
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, 
   DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO, BEM COMO DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PEÇAS ESSENCIAIS.
1. Incumbe à parte agravante a 
   correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde, não 
   se permitindo sua complementação após a subida dos autos ao Supremo 
   Tribunal Federal. 
2. Agravo regimental desprovido.